Tribunal: TJSP
Processo: 2304897-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
agravo de instrumento. DEMANDA dE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.